Tribunal: TJSP
Processo: 2268652-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou somente ao município o recolhimento dos honorários periciais. Artigo 95 do atual CPC. As custas da prova técnica devem ser suportadas somente pelo agravante, uma vez que somente foram solicitadas porque o Município não comprovou que parte da área questionada se trata de bem público. Decisão irretocada. Recurso a que se nega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou somente ao município o recolhimento dos honorários periciais. Artigo 95 do atual CPC. As custas da prova técnica devem ser suportadas somente pelo agravante, uma vez que somente foram solicitadas porque o Município não comprovou que parte da área questionada se trata de bem público. Decisão irretocada. Recurso a que se nega provimento, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2268652-90.2019.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é agravante MUNICIPIO DE BRAGANCA
PAULISTA, é agravado CESAR MENDES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, cassado o
efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16162
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268652-90.2019.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
AGRAVADO: CESAR MENDES SOUZA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão
que
determinou
somente
ao
município o recolhimento dos honorários
periciais. Artigo 95 do atual CPC. As
custas
da
prova
técnica
devem
ser
suportadas somente pelo agravante, uma
vez que somente foram solicitadas porque
o Município não comprovou que parte da
área questionada se trata de bem público.
Decisão irretocada. Recurso a que se nega
provimento, cassado o efeito suspensivo.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que determinou somente ao município o
recolhimento dos honorários periciais (fls. 209/210 dos autos
principais).
Inconformado, alega o agravante ofensa ao
artigo 95 do atual CPC.
Processado, com o efeito pretendido, não
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 57).
É a síntese do necessário.
Dispõe o artigo 95 do CPC, os honorários
devem ser rateados “Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.”
Dos elementos carreados aos autos, não há
que se ratear o pagamento da perícia, isto porque o mesmo foi
determinado pelo n. Magistrado a quo, após a agravante não
ter comprovado que parte da área que está sendo questionada
se trata de bem público.
No mais, nos termos do artigo 370 do
Código de Processo Civil: "Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento mérito".
Cediço que o Juiz é o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
da realização da perícia.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso, cassado o efeito suspensivo.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator